Tribunal: STF
Processo: ARE 657722
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. CADASTRO RESERVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VAGAS ATIVAS E NECESSIDADE MANIFESTA DE PESSOAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO – CANDIDATO APROVADO PARA PREENCHIMENTO DE QUADRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – VIOLAÇÃO DA ORDEM DE CONVOCAÇÃO OU CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. Tratando-se de candidato aprovado para o preenchimento de quadro de reserva, inexiste, em princípio, direito subjetivo à nomeação, que somente passa a existir se demonstrada a ocorrência de violação da ordem de convocação ou a contratação irregular de servidores, que não se verifica na hipótese de simples contratação precária para substituição de titular do cargo.”



    5. Agravo regimental desprovido.